Tribunal: TJMT
Processo: 1000554-04.2019.8.11.0087
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000554-04.2019.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAQUEL LUCIANA MORAIS DE ASSIS - CPF: 650.532.731-20 (EMBARGADO), KELLY FERNANDA DE MORAES LINSBINSKI - CPF: 015.158.951-81 (ADVOGADO), JOAQUIM VIEIRA DE MORAES - CPF: 239.949.246-34 (EMBARGANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), WILIS OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 469.095.591-34 (EMBARGANTE), RIELY CAMILO BORDINI - CPF: 259.793.518-33 (ADVOGADO), GENESI DIVINA DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 842.778.661-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOAQUIM VIEIRA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GENESI DIVINA DE OLIVEIRA MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), RIELY CAMILO BORDINI - CPF: 259.793.518-33 (ADVOGADO), WILIS OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 469.095.591-34 (EMBARGADO), KELLY FERNANDA DE MORAES LINSBINSKI - CPF: 015.158.951-81 (ADVOGADO), RAQUEL LUCIANA MORAIS DE ASSIS - CPF: 650.532.731-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO AMBOS OS RECURSOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração n.
1
000554-04.2019.8.11.0087 – Guarantã do Norte.

Embargante:

Wilis Oliveira de Morais

Embargada:

Raquel Luciana Morais de Assis.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.

INVENTÁRIO
.

DISCUSSÃO ACERCA DA TITULARIDADE DO IMOVEL. VIAS ORDINARIAS.

RESERVA DE BENS. ERRO EVIDENCIADO. AFASTADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

APELO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O processo de
inventário
não é a
via
adequada para o debate de questões controvertidas ou não esclarecidas para os herdeiros, ainda que digam respeito ao patrimônio do de cujus, na medida em que indagações de maior complexidade acerca dos
bens
inventariados exigem dilação probatória, viável somente no procedimento ordinário.

A reserva de quinhão, trata-se de medida acautelatória de modo a resguardar eventual direito de herdeiro. Registrado o imóvel em nome de terceiro, se mostra gravosa a indisponibilidade de parte do imóvel até eventual manejo de ação autônoma visando comprovar que bem é de titularidade do

falecido e integra o acervo partilhável.

Embargos, acolhidos em parte, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração n.
1
000554-04.2019.8.11.0087 – Guarantã do Norte.

Embargante:

Wilis Oliveira de Morais

Embargada:

Raquel Luciana Morais de Assis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Willis Oliveira de Morais,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Raquel Luciana Morais de Assis
, ora embargada, para anular a sentença
a quo
de modo a determinar a suspensão da ação de inventário, a fim de oportunizar a inventariante a comprovação que o imóvel questionado é integrante do acervo hereditário do Espolio de
Genesi Divina de Oliveira Morais e Joaquim Vieira de Morais.

Aponta a existência de obscuridade e omissão quanto à farta documentação apresentado nos autos, que comprova que o bem imóvel arrolado no inventario pertence ao acervo particular do embargante, devendo seguir o inventario apenas em relação ao automóvel.

Diz que carecem provas da posse do falecido sobre o imóvel, o qual em vida declarou que não possuía imóvel rural.

Alega que a reserva de 50% do imóvel como medida acautelatória, é contraditória a lei e jurisprudência, porque para obter a reserva de bens é necessário que este esteja em poder da inventariante, e o imóvel esta há mais de 30 anos na posse do embargante, que é seu legitimo possuidor e proprietário. Além disso, ausente os requisitos quanto a iminência de oneração da área rural.

Pontua que adquiriu o imóvel litigioso, denominado “Sitio 2 Morais” por meio de contrato de compra e venda em 1992, e que não há qualquer prova trazida pela embargada, de que o imóvel pertencia ao seu falecido pai, o qual permanecia na condição de candidato assentado perante o Incra, em razão do cancelamento da solicitação do lote de terra denominado Duas Barras pelo Instituto de Reforma

Agrária.

Destaca que o único bem a inventariar consiste no veiculo marca VW Parati.

Forte em tais argumentos, pede seja acolhidos os embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 230966152, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Embargos de Declaração n.
1
000554-04.2019.8.11.0087 – Guarantã do Norte.

Embargante:

Wilis Oliveira de Morais

Embargada:

Raquel Luciana Morais de Assis.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante aponta a existência de omissão e obscuridade no v. acórdão embargado porque há farta documentação que comprova que o imóvel rural

arrolado no inventario pertence ao acervo particular do embargante, e, por isso, deve ser excluído do acervo hereditário, devendo seguir o processo

apenas em relação ao
automóvel - VW/PARATI CL 1.8 MI.

Deveras, a omissão
que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Por sua vez, a obscuridade,
entende-se
ausência de clareza ou a possibilidade de

as partes compreenderem qual foi a decisão proferida.

Nesse contexto, no caso em pauta não existem os apontados vícios, pois, o acórdão embargado, quanto ao imóvel rural colacionado pela inventariante ao processo de inventario, determinou expressamente a exclusão do bem do acervo partilhável, à mingua da comprovação de que a área rural é de titularidade do autor da herança, reservando a possibilidade de a inventariante, nas vias ordinárias, comprovar que o bem pertence ao falecido pai.

Dessarte, em que pese o embargante defenda que o imóvel rural trazido à colação pela inventariante, constitui bem particular e não bem comum, e que há farta documentação comprovando que o imóvel rural é de sua propriedade exclusiva deste,

o voto condutor consignou que por se tratar de questão controvertida deve ser dirimida na via ordinária, por meio de ação própria consoante determina o art. 612 do CPC.

Logo, o que o embargante pretende, no ponto, é fazer no inventario, ampla dilação probatória, sobre fatos controvertidos, o que não é possível.

E o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do
inventário
, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias.

Portanto, sabe-se que o inventário é procedimento ao qual deve se dar celeridade, já que tem finalidade determinada, ou seja, partindo-se do fato certo da morte de alguém, arrola-se o conjunto de seus bens e segue a sua avaliação e apurada a qualidade de quem é titular de direito hereditário, pagam-se as dívidas do falecido, se existentes, e, a seguir, divide-se o patrimônio líquido entre aqueles que tenham direito de recebê-lo, quer a cota-parte, quer por inteiro, vislumbrando-se assim, ser incabível a inclusão no inventario, de imóvel cuja titularidade não esta comprovada em nome do
de cujus
, mas que também por outro lado, remanescendo dúvidas quanto pertencer exclusivamente a um dos herdeiros, de modo que
tratando-se de questão externa, devem as partes se socorrerem das vias ordinárias para regular acertamento de seus direitos, ficando sobrestado o feito até a sua definição, nesta parte, o que não inviabiliza que outros bens que componha o acervo do inventariado sejam, no entanto, partilhado, como restou assentado no voto condutor.

Lado outro, nada obstante excluído o imóvel rural do processo de inventario, determinou-se a reserva de 50%
como medida acautelatória,

a fim de resguardar eventual cota-parte do quinhão hereditário de coerdeiro.

No ponto, o embargante aponta a existência de contradição no v. acórdão ao argumento de que para obter-se a reserva de bens, deve o bem estar em poder da inventariante e que medidas acautelatórias quanto à oneração da integralidade do imóvel, seria indispensável fazer provas com apresentação dos requisitos de
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Em verdade,

a reserva do quinhão

visa

resguardar

eventual direito de coerdeiro, caso seja reconhecido que o imóvel cuja discussão da titularidade se debate, integra o acervo hereditário.

Ocorre que, sopesando com maior vagar a questão posta, de fato o acórdão se mostra equivocado no ponto, isto porque, a reserva de metade do imóvel litigioso registrado em nome de terceiro,

ainda que herdeiro,

a fim de resguardar eventual quota-parte da coerdeira,

neste momento, se afigura gravoso ao titular do domínio do bem,

vez que,

a área ficará indisponibilizada por tempo indeterminado até que a inventariante ingresse na via ordinária com ação autônoma a fim de

comprovar que o imóvel rural

é de titularidade do falecido pai, e nesse contexto, integra o acervo partilhável.

Nada obstante, tal medida

acautelatória se

entender necessária, pode ser requestada pela inventariante ao ajuizar a ação autônoma.

Nesse contexto, merecem os embargos serem acolhidos para afastar a reserva de 50% do imóvel rural.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

VÍCIOS SANADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO CAUSÍDICO.

AFASTADA.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatados os vícios no julgado, devem ser sanados, e no caso, com efeitos infringentes para afastar a condenação em litigância de má-fé do causídico da parte autora”.
(RED n. 1015893-88.2020.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 10.10.23 -negritei)

Logo, merece ser acolhido
em parte
os embargos de declaração, para

sanar o erro constante no v. acórdão, a fim de afastar reserva de 50% do imóvel litigioso, e, por conseguinte, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo adesivo interposto pelo ora embargante.

Posto isso, conheço dos embargos, com efeitos infringentes, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação e ao apelo adesivo.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024